Tribunal: TJDFT
Processo: 0737351-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRODUTO DEFEITUOSO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA.

1. Os fornecedores de produtos respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, no prazo decadencial que o consumidor tem para reclamar de vícios ocultos, que é de 90 dias para produtos duráveis, inicia-se somente a partir do momento em que se evidenciar o defeito (art. 18, caput, e 26, inciso II e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor).

2. Em atenção ao artigo 18, § 1o, inciso I, do CDC, o consumidor tem direito de exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, quando o vício não for sanado no prazo máximo de 30 dias.

3. Em caso de confirmação do defeito no produto, e diante da falta de providencias para o reparo, deverá a parte lesada buscar o ressarcimento dos prejuízos.

4. Deu-se provimento ao recurso.